Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712395-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 74274804 indicando o atual endereço do interessado. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator